Tribunal: STF
Processo: Rcl 33460
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. 



    1. O agravo que se limita repisar os argumentos da reclamação, calcados no descumprimento da Súmula Vinculante nº 14, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. A juntada, no bojo de ação penal pública, do procedimento investigatório ao qual o reclamante pretendia acesso, e a informação de que os autos estão disponíveis na 1ª Promotoria de Justiça de Rio Claro tanto para a Defesa como para a Ordem dos Advogados do Brasil, justificam a extinção da ação pela perda superveniente de seu objeto.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.